Tribunal: STF
Processo: Rcl 92903
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE FATO NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240, TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação ajuizada por Benedita Aparecida Gonçalves Pereira, em 2.4.2026, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Paraná no Agravo Interno no Recurso Extraordinário na Ação n. 5000431-67.2024.4.04.7013/PR, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350.

O caso
2. Em 23.2.2024, Benedita Aparecida Gonçalves Pereira ajuizou a Ação n. 5000431-67.2024.4.04.7013/PR contra o Instituto Nacional de Seguro Social, objetivando “seja restabelecido desde a Data da Cessação do Benefício – DCB (31/07/2023) o benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) que havia sido concedido à Autora” (e-doc. 9).

Em 29.2.2024, o juízo da Primeira Vara de Jacarezinho/PR julgou extinta a ação sem resolução de mérito em razão da ausência de pedido de prorrogação do benefício (fl. 2, e-doc. 10).

Benedita Aparecida Gonçalves Pereira interpôs recurso inominado (e-doc. 11), negado pela Terceira Turma Recursal do Paraná pelos seguintes fundamentos:
“No caso, não existe no recurso qualquer argumentação no sentido de não ter havido prévia comunicação da parte autora acerca da DCB administrativamente fixada pelo INSS, de modo que deve prevalecer a orientação fundamentada na sentença. 
Ora, o auxílio por incapacidade temporária é por natureza transitório, e a estipulação de prognóstico para sua cessação é, via de regra, indispensável, nos termos do artigo 60, §§8º e 9º, da Lei 8.213/91.
Como já decidiu esta 3ª Turma Recursal, a alta programada agora determinada legalmente já estava em vigor ao tempo da DIB e, desse modo, se a previsão de cessação é parte da própria concessão do benefício, não procede a lógica de que sua efetiva cessação já configura o interesse processual.
Esse é, aliás, o entendimento já formalizado em precedente relevante desta Turma Recursal: (...).
Portanto, se a parte autora deixou de requerer a prorrogação do benefício e, via de consequência, não obteve uma resposta negativa do INSS, não houve pretensão resistida ao restabelecimento do seu benefício. (...)
Nessas condições, ao recurso nega-se provimento” (e-doc. 26, grifos nossos).
Benedita Aparecida Gonçalves Pereira interpôs recurso extraordinário (e-doc. 15), inadmitido com fundamento no Tema 350 da repercussão geral (e-doc. 18), pelo que interpôs agravo interno (e-doc. 20), provimento negado pela Terceira Turma Recursal do Paraná:
“Ao que se colhe da peça de agravo, a parte recorrente não inova qualitativamente em relação às intervenções anteriores e os argumentos por ela sustentados restaram efetivamente analisados e rejeitados na decisão objurgada, consoante transcrição supra.
No caso, a alegação de inconstitucionalidade de lei e de tese jurídica emanada da TNU acaba sendo suplantada pelo fato de que o acórdão prolatado encontra-se em absoluta consonância com o Tema 350 do STF, inciso III, considerando que a falta do pedido de prorrogação revela a necessidade da análise de questão de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, o que exige novo pedido administrativo. 
Portanto, tendo as razões do recorrente sido todas enfrentadas na decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário, a qual se adota como fundamentação, conclui-se pelo não provimento do agravo” (e-doc. 29, grifos nossos).

Contra esse acórdão, Benedita Aparecida Gonçalves Pereira ajuíza a presente reclamação.

3. Relata que “foi diagnosticada com doenças incapacitantes para o trabalho e, assim, em 25/05/2022 (...) requereu benefício por incapacidade temporária junto ao INSS” (fl. 2, e-doc. 1).

Alega que sua incapacidade temporária foi reconhecida, tendo o benefício sido concedido e pago até 31.7.2023. Explica que “não se recuperou de seu problema de saúde”, motivo pelo qual “tentou pedir administrativamente a prorrogação do benefício que vinha recebendo” (fl. 2, e-doc. 1).

Esclarece “não se[r] possível o requerimento administrativo de prorrogação do benefício após o prazo de sua cessão e inexisti[r] requerimento administrativo de restabelecimento do benefício cessado, o que força o segurado a pedir um novo benefício e com isso perder o valor das prestações vencidas desde a data da cessão do benefício que vinha sendo recebido ou, então, coloca o segurado no ‘limbo previdenciário’” (fl. 2, e-doc. 1).

Informa que ajuizou “a ação de restabelecimento do benefício por incapacidade temporária (...), sendo o processo extinto sem julgamento do mérito em razão de suposta ausência de condição da ação, qual seja, o interesse de agir na modalidade necessidade, uma vez que não houve prévio requerimento administrativo de prorrogação do benefício” (fl. 3, e-doc. 1). 

Argumenta que “a ação de restabelecimento de benefício por incapacidade prescinde de prévio requerimento administrativo de prorrogação do benefício e o seu indeferimento, sendo esse o teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG” (fl. 9, e-doc. 1).

Requer o benefício da gratuidade de justiça.

Requer medida liminar para que “seja determinada a suspensão do processo versado nos Autos n. 5000431-67.2024.4.04.7013 para se evitar dano irreparável, nos termos do artigo 989, II, do CPC” (fl. 12, e-doc. 1).

No mérito, pede a procedência da presente reclamação “reconhecendo o interesse de agir na ação de restabelecimento de benefício por incapacidade temporária (Autos n. 5000431-67.2024.4.04.7013 da Justiça Federal do Paraná – TRF4) ajuizada sem prévio processo administrativo de restabelecimento do benefício, garantindo a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631.240/MG, cassando o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Paraná do TRF4 nos Autos n. 5000431-67.2024.4.04.7013 e aplicando ao caso o seu entendimento acerca do tema aqui versado” (fl. 12, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 

5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento ao agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário da reclamante, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 631.240, Tema 350. 

6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.

7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
“O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).

8. Em 3.9.2014, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 631.240-RG, paradigma do Tema 350, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese de repercussão geral:
“I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas;
II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado;
III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão;
IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir;
V – Em todos os casos acima itens (a), (b) e (c) , tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais” (DJe 10.11.2014).

9. Na espécie, a autoridade reclamada assentou ser necessária a análise de questão de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração:
“Ao que se colhe da peça de agravo, a parte recorrente não inova qualitativamente em relação às intervenções anteriores e os argumentos por ela sustentados restaram efetivamente analisados e rejeitados na decisão objurgada, consoante transcrição supra.
No caso, a alegação de inconstitucionalidade de lei e de tese jurídica emanada da TNU acaba sendo suplantada pelo fato de que o acórdão prolatado encontra-se em absoluta consonância com o Tema 350 do STF, inciso III, considerando que a falta do pedido de prorrogação revela a necessidade da análise de questão de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, o que exige novo pedido administrativo. 
Portanto, tendo as razões do recorrente sido todas enfrentadas na decisão agravada, que negou seguimento ao recurso extraordinário, a qual se adota como fundamentação, conclui-se pelo não provimento do agravo” (e-doc. 29, grifos nossos).

Esse entendimento harmoniza-se com a exceção estabelecida por este Supremo Tribunal na parte final do item III da tese de repercussão geral firmada no paradigma do Tema 350, que dispõe: 
“III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão”.

Não se comprova, portanto, teratologia na decisão reclamada.

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, sendo incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora